Tribunal: TJSP
Processo: 2134268-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indeferiu o benefício da assistência judiciária – Insurgência da agravante – Descabimento – Documentos apresentados extemporaneamente que não demonstram a impossibilidade de arcar com os encargos processuais - Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO, com imposição de multa e condição.